Tribunal: TJDFT
Processo: 0025666-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025666-72.2016.8.07.0001 RECORRENTE: POLLYANE CANDIDA FERREIRA RECORRIDO: LIGIA MARINO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA POR AMBAS AS PARTES. ACOLHIDA EM PARTE. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. IMÓVEL RURAL. DESFAZIMENTO DA COPROPRIEDADE. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. DIREITO POTESTATIVO. ARTIGOS 1.320 E 1.322 DO CÓDIGO CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. DIVISÃO DE IMÓVEIS CONTÍGUOS. ACORDO. ACEITO. PROVIDÊNCIAS NA INDIVIDUALIZAÇAO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO. SEMOVENTES. INSTRUMENTO NORMATIVO VIGENTE À ÉPOCA DA AVALIAÇÃO. PORTARIA SER No 131/2014. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §2o, DO CPC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR EXORBITANTE. FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a alegação de inovação recursal deduzida pela ré em contrarrazões, considerando que as razões do autor em seu apelo coincidem com os fundamentos invocados pelo Juízo sentenciante. Preliminar rejeitada. 2. Rejeita-se a alegação de inovação recursal deduzida pelo autor em contrarrazões no que tange às questões atinentes à construção de um muro entre os lotes situados no município de Cristalina/GO, vez que foi objeto de manifestação pela parte requerida na instância de origem. 2.1. Entretanto, em relação ao pedido de instalação de padrão de energia elétrica nos supracitados lotes localizados em Cristalina/GO às expensas do requerente/recorrente, tenho que trata-se de demanda nova, não formulada em contestação e nem nas manifestações da parte requerida. Assim, na forma do entendimento pacífico desta egrégia Turma, tal pretensão não deve ser conhecida por importar em flagrante inovação recursal que, se apreciada, acarretará em indevida supressão de instancia. Preliminar acolhida parcialmente. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide. Declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional. Precedentes: RE 140.370 e REAgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; AI 791.292 QORG, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral - Mérito. Preliminar rejeitada. 4. Carecem de interesse recursal as alegações quanto à apresentação dos semoventes para avaliação, assim como ao pagamento indenização à ré/apelante caso todos os animais não sejam encontrados no momento da alienação judicial, porquanto, além do juízo sentenciante ter adotado o preço do rebanho a avaliação apresentada pela ré, a presente demanda presta-se à extinção de condomínio e não a reparação de danos, devendo qualquer pleito relacionado à indenização ser proposta em ação autônoma. Preliminar acolhida. 5. Não havendo concordância na permanência da copropriedade ou na alienação do bem, constitui direito potestativo de um dos condôminos requerer a extinção do condomínio a fim de, efetivamente, desfazer a comum propriedade do imóvel, recebendo o valor correspondente a sua parcela. 6. Ensejando a decretação da partilha do patrimônio amealhado na constância da sociedade conjugal a formação de condomínio sobre a propriedade de imóvel indivisível, a inexistência de consenso acerca da dissolução da copropriedade, resulta na sua extinção no molde legalmente estabelecido, que é a alienação judicial da coisa comum, assegurado o direito de preferência resguardado aos condôminos, conforme preceitua o legislador de direito material (CC, art. 1.320). 7. Haverá a perda superveniente do pleito em relação aos direitos aquisitivos de imóveis na ação de condomínio por meio da alienação judicial, quando as partes entrarem em acordo amigável em relação à divisão deles, devendo as providências necessárias para individualização dos direitos de tais bens ser discutidos na fase do cumprimento de sentença. 8. No que tange à avaliação do rebanho, deve ser aplicado o instrumento normativo que vigia no momento da determinação judicial que intimou as partes para apresentar o valor de avaliação, qual seja, a Portaria SER no 131/2014 que alterou a redação da Portaria no 93/2011 que estabelece os valores mínimos de referência para os efeitos de determinação da base de cálculo do ICMS nas operações com gado bovino, bufalino e suíno para abate e com produtos resultantes de sua matança. 9. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade como critério de interpretação e aplicação do direito, a jurisprudência tem adotado o art. 8o do CPC, fazendo-se necessária uma relativização dos percentuais previstos no art. 85, §2°, do CPC, por força do contido em seus próprios incisos, em especial considerando a ausência de complexidade da demanda e o trabalho realizado pelo advogado. É inegável que a causa, conquanto de valor elevado, não exigiu esforço excessivo nem o enfrentamento de teses jurídicas de alta complexidade, motivo pelo qual mantenho valor dos honorários advocatícios fixados na respeitável sentença. 10. Recurso da parte ré conhecido parcialmente e não provido. 11. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os honorários advocatícios foram fixados abaixo do mínimo legal, com base no critério equitativo, deixando de observar as determinações contidas nos dispositivos legais. Requer que a verba honorária seja fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior de Justiça II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023